Tribunal: TJPA
Processo: 0002106-23.2008.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº
0002106-23.2008.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.
APELADO: ROBSON PEREIRA DA SILVA (ADV. CAMILA FACIOLA PESSOA LOBO)
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA (ADV. KELLY APARECIDA SOARES)
PROC. DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, VI DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. QUESITAÇÃO GENÉRICA DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA
A QUO
ANULADA PARA SUBMETER O RÉU FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo Júri, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas. Precedentes.
2. Conforme se observa leitura da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 271/276), a única tese sustentada em Plenário, pela de defesa,
foi a de negativa de autoria
, não havendo sequer suplicado pela absolvição por clemência, de tal maneira que o acolhimento do quesito genérico de absolvição demonstra contradição na decisão dos jurados, razão pela qual o julgamento há de ser anulado.
Forçoso, portanto, reconhecer que a decisão vergastada realmente encontra-se maculada, em virtude da contradição na decisão dos jurados, especialmente em razão de que
a tese da defesa fora apenas pela negativa de autoria
, a qual não fora reconhecida pelo Conselho de Sentença, pois conforme se verifica dos autos os jurados reconheceram a autoria dos acusados Francisco e Robson. Outrossim, não foi levantada nenhuma tese de excludente de ilicitude, culpabilidade ou isenção de pena;
3.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27.10.2020 à 05.11.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0002106-23.2008.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.
APELADO: ROBSON PEREIRA DA SILVA (ADV. CAMILA FACIOLA PESSOA LOBO)
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA (ADV. KELLY APARECIDA SOARES)
PROC. DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA:

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando reformar a r. sentença da Vara Única da Comarca de Parauapebas/PA que absolveu o réu FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA e condenou o réu ROBSON PEREIRA DA SILVA, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, VI do CPB.

Narra a denúncia que no dia 10.02.2008, por volta das 23:00 horas, no interior da Fazenda Juazeiro, localizada na zona rural de Parauapebas, os réus, agindo com unidade de desígnios e prévio ajuste, praticaram o crime de homicídio qualificado contra a vítima Cícero Monteiro da Silva, mediante disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça.

Consta ainda que os acusados e a vítima trabalhavam como vaqueiros na Fazenda Juazeiro, que na época estava sendo administrada por José Antônio Duarte, mediante contrato de arrendamento rural com seu proprietário.

Informa que uma semana antes do crime a vítima contou ao seu filho que os acusados estavam desviando gado da fazenda e vendendo sem permissão do arrendatário, fato que foi presenciado pela testemunha Solimar José da Silva.

Esclarece que no dia do crime, apenas estavam na Fazenda Juazeiro, os acusados e a vítima, jogando dominó na varanda ad sede, e segundo a versão deles, houve uma falta de energia seguida de disparos de armas de fogo, quanto então eles correram e se abrigaram em seus quartos, e ao retornarem para fora encontraram a vítima ensanguentada, já sem vida.

Narra ainda que no dia após o fato a polícia diligenciou ao local e flagrou os denunciados de posse de seus pertences pessoais abandonando a fazenda, em clara intenção de fugir da região para não serem descobertos. Na mesma data o arrendatário da fazenda foi preso transportando diversas armas de fogo da fazenda.

Em
razões recursais (fls. 325/331)
alega o Órgão Ministerial que o resultado foi diverso para cada um, fazendo tabula rasa do princípio de que todos são iguais perante a lei.

Assevera que o quarto quesito trouxe um resultado odioso e iníquo, arrimado numa falsa e elástica interpretação da soberania dos veredictos, bem como que jamais deveria ter sido submetido aos jurados, e isso porque a tese levantada pela defesa era a de negativa de autoria, de modo que a soberania dos veredictos cingia-se apenas a expressar através do voto secreto, se os acusados eram ou não os autores dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Aduz que os jurados no terceiro quesito reconheceram a autoria do delito, porém sem nenhuma razão jurídica absolveram o no quarto quesito Francisco das Chagas Rodrigues da Costa e condenaram Robson Pereira da Silva, bem como que a defesa não fez uso de qualquer tese, a não ser a negativa de autoria.

Dessa maneira, requer a cassação da decisão do Conselho de Sentença que no quarto quesito das séries 2 e 3, de forma injusta, absurda e desigual condenou Robson Pereira da Silva e absolveu Francisco das Chagas Rodrigues da Costa, ainda que tenham praticado o mesmo fato e usado do mesmo desígnio criminoso.

Em
contrarrazões (fls. 402/410)
, a defesa do apelado
Francisco das Chagas Rodrigues da Costa
, pugnou preliminarmente pela nulidade da ausência de intimações dos réus para a apresentação de contrarrazões de apelação.

No mérito, pugnou pela incolumidade da decisão vergastada.

Em
contrarrazões (fls. 411/416)
, a defesa do apelado
Robson Pereira da Silva
, pugnou preliminarmente pela nulidade da ausência de intimações dos réus para a apresentação de contrarrazões de apelação.

No mérito, pugnou pela realização de novo julgamento ao réu, ante a decisão dos jurados que contrariou as provas produzidas nos autos.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, bem como que fosse procedida a juntada das contrarrazões do apelado Edimar dos Santos Marinho.

Na data de 04.09.2012, esta Relatora julgou o pedido de nulidade em face dos apelados, conforme Acórdão nº 111.688 (fls. 441/447), reconhecendo a nulidade por ausência de citação dos réus e determinando o retorno dos autos a vara de origem para que fossem os apelado intimados do inteiro teor da sentença, bem como que nomeassem advogado para apresentar contrarrazões, porém, em caso de manterem-se inertes, que fosse nomeada a Defensoria Pública para atuar em suas defesas.

Após isso, os autos retornaram a Vara de Origem a fim de que fosse dado cumprimento ao determinado pelo E. Tribunal de Justiça. Assim, foi determinada a citação dos apelados para tomarem ciência do inteiro teor da sentença e para constituírem advogado ou Defensoria Pública (fls. 468/470).

Assim, após diligências, os Oficiais de Justiça certificaram a não intimação dos acusados, pois ambos estavam em local incerto e não sabido, conforme certidão de fls. 509 e 513, dessa maneira, o Magistrado
a quo
, determinou a citação deles por edital (fls. 515/516).

Na data de 21/07/2017, a Defensoria Pública ratificou as contrarrazões apresentadas as fls. 402/410 e fls. 411/416, e requer que o apelado Edmar dos Santos Marinho fosse intimado para constituir causídico e apresentar contrarrazões.

À fl. 520, foi certificado que o acusado Edmar dos Santos Marinho, não foi intimado, pois encontra-se em local incerto e não sabido.

Dessa maneira, à fl. 521, o Magistrado
a quo
, verificou que o Ministério Público, não recorreu da absolvição do acusado Edmar Marinho, tampouco a determinação do
E.
Tribunal de Justiça foi no sentido de intimá-lo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Douto Procurador Hamilton Nogueira Salame, ratificou os termos constantes da manifestação de fls. 423/428.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE RESULTADO DIVERSO PARA CADA ACUSADO.

Alega o Órgão Ministerial que o resultado foi diverso para cada um, fazendo tabula rasa do princípio de que todos são iguais perante a lei.

Assevera que o quarto quesito trouxe um resultado odioso e iníquo, arrimado numa falsa e elástica interpretação da soberania dos veredictos, bem como que jamais deveria ter sido submetido aos jurados, e isso porque a tese levantada pela defesa era a de negativa de autoria, de modo que a soberania dos veredictos cingia-se apenas a expressar através do voto secreto, se os acusados eram ou não os autores dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Aduz que os jurados no terceiro quesito reconheceram a autoria do delito, porém sem nenhuma razão jurídica absolveram o no quarto quesito Francisco das Chagas Rodrigues da Costa e condenaram Robson Pereira da Silva, bem como que a defesa não fez uso de qualquer tese, a não ser a negativa de autoria.

Dessa maneira, requer a cassação da decisão do Conselho de Sentença que no quarto quesito das séries 2 e 3, de forma injusta, absurda e desigual condenou Robson Pereira da Silva e absolveu Francisco das Chagas Rodrigues da Costa, ainda que tenham praticado o mesmo fato e usado do mesmo desígnio criminoso.

Inicilamente cumpre esclarecer que o recurso de apelação só será analisado em face do apelado FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA, pois muito embora tenha o Ministério Público indicado também como recorrente o apelado ROBSON PEREIRA DA SILVA, vejo que nenhuma fundamentação existe em relação ao condenado, uma vez que a fundamentação de seu inconformismo se deu apenas em relação aos quesitos apresentados no Tribunal do Júri, quanto ao acusado ROBSON, o qual foi condenado nos termos propostos em alegações finais pelo Órgão Acusador (fls. 165/169).

Assim, entendo que por ausência de interesse, nada há que se falar em relação ao recorrido ROBSON PEREIRA DA SILVA, mantendo
in totum
sua condenação.

Passemos a análise da fundamentação em relação ao acusado FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA:

No presente caso, entendo que a irresignação ministerial
tem procedência,
uma vez que com a detida análise do caso, verifiquei que
deve ser reconhecida a nulidade do julgamento pelas razões a seguir expostas.

Consta do Termo de Votação de Quesitos à fl. 306 dos autos:
(...).
AO TERCEIRO: O réu FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA foi o autor do disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima CÍCERO MONTEIRO DA SILVA?
Os jurados responderam: (04) SIM (02) NÃO
AO QUARTO: O jurado absolve o acusado, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA?
Os jurados responderam: (04) SIM (02) NÃO

Assim, diante da votação supracitada, o ora apelado fora absolvido da imputação criminal, restando, perceptível de pronto, na espécie, a contradição nas respostas dos jurados, inclusive, porque, o outro acusado ROBSON PEREIRA DA SILVA foi condenado pelo Conselho de Sentença (fl. 307), vejamos:
(...).
AO TERCEIRO: O réu ROBSON PEREIRA DA SILVA foi o autor do disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima CÍCERO MONTEIRO DA SILVA?
Os jurados responderam: (04) SIM (02) NÃO
AO QUARTO: O jurado absolve o acusado, ROBSON PEREIRA DA SILVA?
Os jurados responderam: (02) SIM (04) NÃO

É cediço, que a cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base no artigo
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
, pode ocorrer quando
a decisão for completamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la.

Sobre o tema a doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira
: "Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados." (Curso de Processo Penal, 14ª ed., ed. Lumen Juris, 2011, pág. 813).

Ocorre que a situação retratada nos autos reflete exatamente a excepcionalidade que permite o encaminhamento do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a absolvição foi totalmente contrária as provas dos autos. Senão vejamos:

A
materialidade
do crime de homicídio qualificado restou devidamente comprovado por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 88) e Laudo de Exame Nº 015/2008 (fls. 89/91).

Quanto a
autoria
, vejamos o que esclarecem as testemunhas em Audiência:
- A testemunha FÁBIO MARTINS DA SILVA, disse (fl. 149):
¿Que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia;
Que, num dia à noite, recebeu a notícia, quando estava de serviço, de um homicídio ocorrido em uma área de conflito agrário, conhecida por fazenda Juazeiro;
(...);
Que procurou obter informações dos acusados, os quais disseram trabalhar na fazenda junto da vítima; Que os acusados explicaram que estavam de frente a casa quando as luzes se apagaram e ouviram disparos de arma de fogo;
(...);
Que os acusados disseram encontrar a vítima já morta; Que, no dia seguinte, em razão de determinação oriunda da Capital para que investigassem o crime haja vista ter ocorrido numa área de conflito, o depoente junto com o MPC Paulo Torres, retornou a fazenda e, ao chegar lá, encontrou dois carros, uma S10 e uma F350, sendo que numa delas estavam os três acusados e, na outra, o Sr. José Antonio Duarte, que declarou-se arrendatário da fazenda, e no assoalho desse carro, várias armas de fogo, longas e curtas a exemplo de espingardas e revolveres; Que, ao que se recorda umas cinco armas no total; Que, no momento, foi efetuada a prisão dos acusados e de seu José Antonio;
(...).¿

- A informante JESÉLIA REIS DA SILVA, asseverou (fl. 150):
¿(...) QUE é esposa do acusado Robson; Que estava na fazenda no dia em que morreu a vítima Cícero; Que no dia da norte da vítima, encontravam-se na sede da fazenda a declarante, os acusados e a vítima; Que, no dia, estava em um dos quartos da sede; (...) Que, ao apagar das luzes, os acusados entraram no quarto em que a declarante estava; Que reconheceu que eram os acusados, ainda que no escuro, em razão de que um chamava pelo nome do outro; Que os acusados também chamavam pelo nome de Cícero; Que Cícero não respondia; (...) Que faltou energia na fazenda entre 22 e 23 horas;
Que não era normal faltar energia na fazenda; Que foram vários os disparos ouvidos;
Que, entre os disparos dos tiros os acusados, entraram no quarto da declarante;
Que não morava ninguém nas proximidades da fazenda; Que não era comum pessoas andarem na fazenda armados; Que não existiam vigias fazendo a segurança da fazenda
; Que os acusados estavam jogando em direção ao lado da janela do quarto da declarante; (...)¿

Em Plenário do Tribunal do Júri, as testemunhas informaram:

- A testemunha JOSÉ ANTONIO DUARTE, disse (fl. 284):
¿(...) Que no dia do crime o acusado fininho ligou para o depoente;
Que ficou sabendo após os fato por meio do filho da vítima que os acusados roubaram gado do depoente e ameaçaram a vítima; Que após o fato o depoente recebeu um animal de um comprador, que estava devolvendo afirmando que teria comprado dos acusados, citando o nome da vítima por não saber se este também estava envolvido;
Que no dia dos fatos pediu que os acusados permanecessem na fazenda até a chegada da polícia; Que as armas estava no interior da fazenda e no momento da abordagem da polícia o depoente estava retirando tais armas já que todos estavam saindo; (...) Que no caminho encontrou com o filho do falecido e informou que os vaqueiros haviam matado a vítima; (...) Que ouviu do filho da vítima que seu pai havia ligado dizendo que se morresse soubessem que ele tinha problema com os vaqueiros; (...)
Que existiam 1.313 um mil trezentos treze cabeças de gado aproximadamente; Que na hora da retirada do gado faltaram aproximadamente 35 cabeças de gado
; (...)¿.

De acordo com o demonstrado, as testemunhas foram bastantes harmônicas e convictas em afirmar categoricamente que os réus e a vítima eram os únicos no local no momento do crime, bem como que a testemunha JOSÉ ANTONIO, esclareceu que o filho da vítima informou que o pai tinha desavenças com os vaqueiros e que haviam sumido cabeças de gado de sua propriedade.

De outra banda, não afronta ao princípio da soberania dos veredictos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos. Destaca-se que somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes do processo, o que ocorre na espécie, uma vez que o veredicto dos jurados, apesar de soberano, não é absoluto.

Neste sentido, vemos que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça afirmou, em decisão proferida nos autos do no HC 313.251/RJ que, mesmo tendo o artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal introduzido a possibilidade de os jurados absolverem o réu depois de reconhecerem a autoria e a materialidade no crime de homicídio,
não há ofensa à soberania dos veredictos quando se anula a sentença absolutória no segundo grau de jurisdição, provendo apelação do órgão acusador quando se apresente diametralmente oposta às provas dos autos.

In casu
, quanto ao apelado
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA
, os jurados ao responderem aos quesitos de fl. 307, os componentes do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade (1º quesito) e a autoria delitiva (2º quesito). No entanto, ao responderem ao 3º quesito (absolvição genérica), os jurados, em sua maioria, absolveram o réu
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA
pela prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Cícero Monteiro da Silva.

Ocorre que, conforme se observa leitura da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 271/276), a única tese sustentada em Plenário, pela de defesa,
foi a de negativa de autoria
, não havendo sequer suplicado pela absolvição por clemência, de tal maneira que o acolhimento do quesito genérico de absolvição demonstra contradição na decisão dos jurados, razão pela qual o julgamento há de ser anulado.

Forçoso, portanto, reconhecer que a decisão vergastada realmente encontra-se maculada, em virtude da contradição na decisão dos jurados, especialmente em razão de que
a tese da defesa fora apenas pela negativa de autoria
, a qual não fora reconhecida pelo Conselho de Sentença, pois conforme se verifica dos autos os jurados reconheceram a autoria dos acusados Francisco e Robson.

Outrossim, não foi levantada nenhuma tese de excludente de ilicitude, culpabilidade ou isenção de pena.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 564, do Código de Processo Penal,
é nula a decisão popular que ostenta contradições entre as respostas dos quesitos, devendo o réu ser submetido a um novo julgamento por outro conselho de sentença.

Por outro lado, não vejo do caderno processual qualquer embasamento fático hábil a amparar a absolvição por clemência.

Dessa maneira, verifico que a solução absolutória em favor do apelado
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COSTA
, se mostra totalmente dissociada do panorama probatório.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU
provimento, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando que o réu FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES seja submetido a novo julgamento.

É O VOTO.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora